Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS DA DÍVIDA ATUALIZADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APÓS A REALIZAÇÃO DA PLANILHA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em sede de ação monitória, quando o credor apresenta planilha de cálculo da dívida atualizada com todos os encargos contratuais de mora, uma vez reconhecido o débito, o título executivo deve ser constituído com o valor constante da referida planilha, acrescido apenas de correção monetária e juros de mora a partir da data em que foi elaborada, como fez o sentenciante. Incabível o acréscimo novamente de encargos contratuais já considerados na planilha de cálculos.
2. Apelação cível conhecida e não provida.